Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700866-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PASTORE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. Em suma, aduz o agravante a necessidade de intimação formal para demolição, violação do princípio do devido processo legal, ausência dos requisitos legais do ato administrativo e direito social à moradia. Requer o deferimento da tutela de urgência para que sejam suspensos os atos demolitórios no espaço terrestre do autor, ora agravante. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, não verifico a probabilidade do direito do agravante. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei. 6.138/2018) estabelece em seu artigo 22 que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” O agravante não juntou aos autos a licença para construir e nem demonstrou que sua obra se encontra dentro das hipóteses de dispensa conforme expresso na lei distrital. Ademais, o artigo 133 da Lei 6.138/2018 determina que “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. É exatamente o caso dos autos. Nesse ponto, cabe a Administração Pública, no exercício efetivo da prerrogativa-dever de polícia, que lhe é inerente, promover a demolição de obras construídas em áreas públicas sem a devida autorização do Poder Público. Nesse sentido, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. SÚMULA 619 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de provas pericial e oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal incumbe ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/98) dispõe que, em caso de obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 4. A ocupação de área pública por particular sem observância das regras específicas de ocupação de bem público viola o preceito da legalidade, disciplinador da atuação da Administração Pública, e constitui benefício injustificado de um particular em desfavor dos demais administrados. 5. Não há qualquer pecha a inquinar a atuação da autarquia, quanto ao ato demolitório, pois a mesma agiu em conformidade com a lei e limitou-se ao exercício do poder de polícia. 6. Mostra-se correta a atuação fiscalizadora impugnada, que impôs, obrigação de demolir a edificação em desconformidade com a legislação em vigor. A medida exarada pelo ente público é justificada pela ausência de licenciamento ou alvará que permite a edificação. 7. O direito à moradia (artigo 6o da Constituição Federal) cede lugar à adequada ordenação territorial urbana em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular. 8. A ocupação irregular de área pública não gera qualquer direito de indenização. Súmula 619 do STJ. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1318120, 07010777920208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021) Nesse cenário, não se verifica a probabilidade do direito necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito